Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. LICITAÇÃO. TERRACAP. CANCELAMENTO DA VENDA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENTAL. INOCORRÊNCIA.
1. É quinquenal o prazo prescricional para a pretensão de devolução da caução em caso de cancelamento da venda de imóvel em processo licitatório da TERRACAP (Decreto 20.910/1932). Precedentes do C. TJDFT.
2. Verificado que a impossibilidade de execução do contrato de compra e venda foi consolidada pelo julgamento de improcedência do pedido feito em adjudicação compulsória do imóvel, o termo inicial da prescrição quinquenal é a data do trânsito em julgado da sentença proferida em aludida ação.
2. Negou-se provimento ao apelo.